Tribunal: TJSP
Processo: 1024193-83.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual cumulado com cobrança e pedido reconvencional.
Parcial procedência da ação principal e procedência da reconvenção. Inconformismo da autora/reconvinda.
Contrato de prestação de serviços de limpeza, conservação, portaria e controle de acesso.
Intempestividade da reconvenção. Não configuração, pois o pedido reconvencional foi formulado juntamente com a

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual cumulado com cobrança e pedido reconvencional.
Parcial procedência da ação principal e procedência da reconvenção. Inconformismo da autora/reconvinda.
Contrato de prestação de serviços de limpeza, conservação, portaria e controle de acesso.
Intempestividade da reconvenção. Não configuração, pois o pedido reconvencional foi formulado juntamente com a contestação, ofertada tempestivamente. Além disso, a intempestividade sequer foi alegada na contestação à reconvenção e, por isso, constitui inovação recursal, motivo pelo qual não deve ser conhecida a preliminar.
Rescisão antecipada do contrato em razão da inadequação dos serviços prestados.
Prova oral e documental demonstraram falhas na prestação de serviços pela autora, caracterizando descumprimento contratual. Multa contratual prevista na cláusula 15a do contrato aplicável à autora.
Sentença mantida. Recurso desprovido.